Tribunal: TJSP
Processo: 0023364-76.2009.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA. Pretensão de cobrar saldo devedor oriundo de contrato de adesão a grupo de consórcio. Sentença de improcedência. Inconformismo. Descabimento. Partes que novaram e celebraram contrato de abertura de crédito com alienação fiduciária, que tinha por objeto bem diverso. Inadimplemento dos réus quanto ao segundo contrato, objeto, inclusive, de ação de busca e apreensão, que

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA. Pretensão de cobrar saldo devedor oriundo de contrato de adesão a grupo de consórcio. Sentença de improcedência. Inconformismo. Descabimento. Partes que novaram e celebraram contrato de abertura de crédito com alienação fiduciária, que tinha por objeto bem diverso. Inadimplemento dos réus quanto ao segundo contrato, objeto, inclusive, de ação de busca e apreensão, que fez título executivo contra um dos réus. Impossibilidade de cobrança do débito com base no contrato primitivo, que não mais subsiste. Necessidade, ademais, de demonstração do montante inadimplido. Sentença confirmada.

Recurso de apelação improvido.